Tribunal: TJDFT
Processo: 0001302-22.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA POR COMETIMENTO EM PERÍODO NOTURNO. CRIME DE MERA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PENA CORRETAMENTE FIXADA. PERSONALIDADE. FOLHA PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR POR FATO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. MOTIVO REPROVÁVEL. PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E REGIME MENOS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 150, § 1o, do Código Penal, a pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, por ter no dia 01 de agosto de 2018, entre 19h e as 19h45, na Quadra 05, Conjunto I, Lote 16, Setor Sul, Gama/DF, de forma livre e com vontade consciente, entrada e permanecido na casa de S.L.M.S., contra a vontade desta, no período noturno. Em seu recurso a parte recorrente postula sua absolvição ante a ausência de dolo na sua conduta, subsidiariamente a redução da pena a seu mínimo legal.
II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.
III. A conduta de, com vontade livre e consciente, entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, é fato típico de mera conduta, consumando-se ao adentrar no domicílio alheio, independentemente de seu animus. Se praticado no período noturno é fato que se amolda ao tipo penal descrito no artigo 150, § 1o, do Código Penal. Precedentes: (Acórdão 1319632, 07023815220208070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1319632, 07023815220208070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Na espécie, o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento da vítima corroborado pela própria confissão do réu.
V. As condenações transitadas em julgado, ainda que posteriormente ao delito julgado neste feito, diversas daquelas utilizadas para configurar a reincidência, podem ser consideradas para valorar negativamente os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, desde que relativas a fatos anteriores ao crime em análise. Precedente: (Acórdão 1133832, 20150111156622APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018. Pág.: 133/146)
VI. No caso dos autos, o motivo do delito se mostra reprovável, haja vista a invasão ao domicílio alheio ocorreu por tentativa de fuga do agente de ser abordado em flagrante delito por descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica.
VII. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sida aplicada corretamente a exasperação da pena, em especial a proporcionalidade do quantum de aumento e redução de forma preponderante em face da menoridade relativa ao tempo do fato.
VIII. Apesar de fixada pena definitiva abaixo de 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, por ser o réu reincidente
IX. A concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende da análise de requisitos de natureza objetiva e subjetiva. Desse modo, em que pese o quantum da pena ser inferior a 4 (quatro) anos, inviável a concessão do benefício para réu reincidente.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.